Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712441-36.2019.8.07.0001 APELANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA APELADO: ANTONIO BARBOSA ABREU JUNIOR DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela apelante (id 19048788) contra a decisão (id 18729126) em que que indeferi pedido de baixa do registro do seu CNPJ nos cadastros de inadimplentes, motivado pela dívida de R$ 14.400,00, para cujo pagamento foi emitido o cheque 850018, protestado no 3o Ofício de Notas e Protesto de Título de Brasília. Em suma, esclarece que a anotação referente ao débito no valor de R$ 527.675,64 (id 18570002) foi retirada dos cadastros restritivos de crédito, conforme determinação exarada no Proc. 0715776-06.2019.8.07.0020, da 1a Vara Cível De Águas Claras/DF, mediante sentença proferida em seu favor. 2. Acham-se presentes os requisitos para concessão, ao menos parcial, da tutela de urgência (CPC 300). Tenho por presente a probabilidade do direito uma vez que, dos dois títulos que motivaram a inscrição do nome da apelante no cadastro de inadimplentes, só remanesce aquele que se refere à dívida discutida nestes autos (id 19048789). É evidente o perigo de dano, traduzido em possível descrédito à imagem da autora, com repercussão junto a instituições financeiras. A baixa definitiva do registro, entretanto, deve aguardar a análise final do apelo, justificando-se, no presente momento, a suspensão da publicidade da inscrição. 3. Posto isso, reconsidero a decisão de id 18729126 e concedo parcialmente a tutela de urgência para determinar ao SERASA que suspenda a publicidade da restrição sobre o CNPJ da empresa apelante, motivada pela dívida discutida nos presentes autos, até o julgamento do apelo. Condiciono a medida à prestação de caução no valor atualizado da dívida, nos termos do CPC 300, § 1o. Intime-se o apelado para manifestar-se no prazo de 05 dias. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR